Tribunal: STF
Processo: ARE 1477867
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 22, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO A FORNECER ÁGUA AQUECIDA AOS DETENTOS DO SISTEMA CARCERÁRIO ESTADUAL A FIM DE EVITAR DANOS À SAÚDE DESSES. PARECER PARCIALMENTE FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA QUE IMPÕE AO ESTADO OBRIGAÇÃO DIVERSA DA PLEITEADA E QUE DEVE SER ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.030, §3º, II, CPC). PARCIAL DEFERIMENTO DO APELO AUTORAL PARA CONDENAR O ESTADO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR O OFERECIMENTO DE ÁGUA QUENTE AOS DETENTOS DOS PRESÍDIOS LOCALIZADOS EM CIDADES DE CLIMA FRIO DO ESTADO E EM TODOS OS HOSPITAIS PENITENCIAIS, NOS TERMOS DO PARECER DO PARQUET.DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE DEVE SER RESPEITADO PELO ESTADO COMO PARTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL”.



    Eis os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia, na parte que interessa (fls. 10-18, Doc. 22): 



    “(...) é possível reconhecer que existe verdadeiramente um direito dos presidiários a terem disponível água aquecida para banho,sobretudo em regiões em que o aquecimento da água seja adequado ao clima local. Mesmo porque, o direito à saúde deve incluir também a prestação de medidas preventivas. 



    (…)



    Dessa forma, tem-se por inteiramente cabível o provimento judicial, no caso em tela, eis que afeto à necessidade de preservação dos direitos fundamentais dos custodiados pelo Estado. 



    Aliás, especificamente no que se refere à violação de direitos fundamentais no âmbito do sistema penitenciário, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a caracterização do que chamou de estado de coisas inconstitucional, consistente justamente na vulneração generalizada de tais direitos. Ao fazê-lo, a Suprema Corte determinou, ainda, a adoção de diversas medidas que entendeu cabíveis a fim de minimizar as ofensas aos direitos dos encarcerados. 



    (…)



    Com em todo o exposto previamente, é possível concluir que há sim um direito dos presos ao fornecimento de água para banho que esteja em temperatura adequada às condições do clima local. Trata-se, como visto, de direito reconhecido por normas jurídicas que compõem o ordenamento brasileiro. E, reflexo a tal direito, é imprescindível reconhecer que há um dever estatal em garantir os instrumentos para sua efetivação. 



    Não se pode negar, porém, que o clima do Estado do Rio de Janeiro é predominantemente tropical e que, portanto, nem todas as cidades e regiões do Estado possuem temperaturas compatíveis com a necessidade de aquecimento da água para banho. 



    (…)



    Dessa forma,considerando-se que a exposição à água excessivamente fria, em localidades em que o clima seja igualmente gélido, pode acarretar no surgimento de doenças respiratórias, não há outra conclusão possível senão de que tal prática vulnera o direito à saúde dos presos. Não cabem, portanto, mais argumentos quanto aos custos da medida, eis que o que se está a ponderar é a saúde dos presos, um direito fundamental que compõe o núcleo de direitos do mínimo existencial. De outro lado, seria irrazoável determinar a instalação de equipamentos para aquecimento de água em presídios localizados em regiões quentes do Estado, o que representaria um verdadeiro luxo do qual nem todos os cidadãos fluminenses podem usufruir. Nesse caso, haveria um custo para o erário estadual desproporcional à vantagem sentida pelos jurisdicionados, que estaria dissociado de seu direito à saúde. 



    Portanto, nos termos do pedido subsequente formulado pela Defensoria Pública, entendo que o Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua Secretaria de Administração Penitenciária, deve ser condenado à obrigação de fornecer aquecimento de água nos estabelecimentos prisionais localizados em municípios de clima frio – segundo classificação previamente efetivada pela própria SEAP – bem como em todas as unidades prisionais hospitalares. 



    Por todo o exposto, voto pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação, pelo parcial provimento do apelo formulado pela parte autora e pelo desprovimento do apelo formulado pela parte ré. Assim, reconheço a nulidade da sentença apelada, por falta de congruência com o pedido formulado, que resultou em julgamento extra petita (art. 492, caput, CPC). Em seguida, com fulcro no inciso II, do §3º do art. 1.013, do CPC, voto pela parcial procedência do pedido para condenar o Estado do Rio de Janeiro na obrigação de disponibilizar aos internos água para banho aquecida em todas as unidades prisionais sediadas em região de clima frio atualmente em funcionamento ou que venham a funcionar, ou seja, nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Resende, Itatiaia, Volta Redonda, Vassouras, Barra do Piraí, Barra Mansa, Paty do Alferes, Paulo de Frontin, Porto Real, Quatis, Valença, Piraí, Miguel Pereira, Três Rios, Bom Jardim, Guapimirim, Cordeiro, Carmo e Sapucaia, bem como em toda e qualquer a unidade prisional hospitalar, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de aplicação de multa de desobediência.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação ao art. 2º da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido representa indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria própria da Administração Pública, ao condená-lo a fornecer água aquecida para banho aos detentos dos presídios localizados em cidades de clima frio e em todos os hospitais penitenciais (Doc. 29, fl. 3).



    Salienta que “não há dúvida de que o acesso à água, em si considerada, é um direito fundamental. Ocorre que não existe fornecimento de água aquecida à totalidade da população – sequer se sustenta, de forma séria, a existência de um suposto “direito fundamental ao banho de água quente” (Doc. 29, fl. 6).



    Assim, conclui que não está autorizada “data venia, a intervenção do v. acórdão recorrido na competência do Poder Executivo para a definição de prioridades no tema da administração penitenciária. É dizer: na medida em que não se cuida, in casu, da proteção de direitos fundamentais ou da preservação da democracia, o v. acórdão recorrido desborda perigosamente dos limites do sistema de freios e contrapesos estabelecidos pela Constituição da República” (Doc. 29, fl. 7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que sua análise esbarra nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 35).



    No Agravo, o ESTADO defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 38).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não preenche todos os requisitos de admissibilidade, bem como que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 220 e 698 da repercussão geral. Veja-se a ementa do parecer (Doc. 74, fl. 1):



    “Ação Civil Pública. Agravo em recurso extraordinário. Condenação do Estado do Rio de Janeiro à obrigação de providenciar o oferecimento de água quente aos detentos dos presídios localizados em cidades de clima frio do Estado e em todos os hospitais penitenciais. Suposta violação ao art. 2º, caput, da CF – princípio da separação dos poderes. 



    1. A questão foi decidida pela Corte Estadual com base no exame de legislação infraconstitucional – Decreto n. 19.841/45 e Resolução nº 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário –, bem como em fatos e provas dos autos, a comprovar o direito do preso a banho em temperatura adequada, considerando-se a localidade na qual recluso, como forma de se garantir o próprio direito à saúde destes. Incidência das Súmulas 280/STF e 279/STF



    2. Repercussão geral não demonstrada de forma fundamentada.



    3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte. 4. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário interposto”.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Sobre a específica questão em debate, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na sessão virtual de 18/12/2024, no julgamento da ADPF 347/DF (Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), homologou a Pena Justa - Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras - apresentado pela União. 



    No julgamento da referida ADPF, o STF reconheceu a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro e determinou que a União, em cooperação com o CMF/CNJ, apresentasse plano nacional para a superação da crise, o qual deveria abordar as seguintes diretrizes (Doc. 703, fls. 132-133, da ADPF 347): 



    “53. Pode-se extrair de tal conjunto de normas, diretrizes, princípios e boas práticas, assim como da experiência concreta brasileira e de seus problemas, o seguinte rol não exaustivo de diretrizes gerais a serem observadas na reformulação de políticas públicas carcerárias e criminais:



    (...) 



    2. Quantos aos direitos mínimos dos presos: Os presos devem ter acesso a alojamento com espaço e ventilação compatíveis com a respectiva lotação; à alimentação adequada, à água potável, à higiene,ao banho em temperatura condicente com o clima, às medidas de saúde necessárias a seu bem estar, à educação, ao trabalho, à capacitação e orientação profissionais e à assistência social e religiosa. Devem-se buscar políticas públicas que superem de forma definitiva o problema.”



    Após a apresentação pela União do referido plano Pena Justa, houve a homologação e, quanto ao fornecimento de água quente nas unidades prisionais, ficou consignado que a obrigatoriedade deveria ser adaptada conforme a realidade local de cada ente estatal. Eis o teor do voto do Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO: 



    “30. Ressalta, ainda, a importância de prever uma margem de adaptação dos planos para situações específicas ou peculiaridades regionais, a exemplo da questão da obrigatoriedade de água quente em unidades prisionais, considerando que em determinadas regiões do país a temperatura ambiente minimiza a sua necessidade. Compartilho da preocupação do Ministro, tendo em vista que cada Estado possui características ambientais próprias. As metas e ações deste Plano, ao serem incorporadas aos planos estaduais, deverão ser adaptadas conforme a realidade de cada ente, criando uma política responsiva e adequada às necessidades locais.”



    De outro lado, consignou-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou que, homologado o plano nacional, Estados e Distrito Federal teriam prazo de 6 (seis) meses para elaborar o seu próprio plano de ação, capaz de superar o estado de coisas inconstitucionais em até 3 (três) anos. 



    Confiram-se os seguintes trechos do voto do relator:



    “IV. Diretrizes para a elaboração dos planos estaduais



    49. Homologado o plano nacional de enfrentamento ao estado de coisas inconstitucional, com as ressalvas e acréscimos indicados, passamos à segunda fase: a elaboração dos planos estaduais. No julgamento de mérito desta ADPF, o Plenário determinou que, homologado o plano nacional, Estados e Distrito Federal teriam prazo de 6 (seis) meses para elaborar o seu próprio plano de ação, capaz de superar o estado de coisas inconstitucionais em até 3 (três) anos.



    50. Considero importante estabelecer algumas diretrizes para a construção dos planos estaduais. Em primeiro lugar, é necessário que esses planos reflitam a estrutura e a metodologia de trabalho adotada no Pena Justa, na medida do possível e no que for pertinente aos Estados. Tendo como aspectos fundantes os eixos, os problemas e as ações mitigadoras identificados no plano nacional e em sua matriz de implementação, cada unidade federativa poderá propor novas medidas e estabelecer suas respectivas metas e indicadores.



    51. É possível estabelecer metas mais exigentes, em função das especificidades da realidade de cada ente subnacional, mas não é desejável que as metas sejam mais tímidas. Os 4 eixos existentes no Pena Justa também são de reprodução obrigatória em nível estadual e distrital. Para que a declaração do estado de coisas inconstitucional não seja uma decisão apenas simbólica, União, Estados e Distrito Federal devem considerar a transformação do sistema penitenciário um objetivo prioritário no desenvolvimento de suas políticas públicas.



    52. As inovações propostas devem (i) estar alinhadas às bases principiológicas e legais do plano nacional e (ii) contribuir para a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional em âmbito local. Os eixos estruturantes devem seguir a metodologia apresentada no plano nacional. Para facilitar esse alinhamento, os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMFs), juntamente com a União e o DMF/CNJ, devem orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais. Para tanto, o DMF/CNJ deverá enviar, em até 10 (dez) dias a partir da homologação, modelo de matriz contendo eixos, problemas, ações mitigadoras, medidas, metas e indicadores, além de orientações sobre o processo de elaboração e monitoramento dos planos, inclusive com modelo de relatório semestral para controle dos indicadores do plano nacional.



    53. Os planos estaduais deverão ser construídos com ampla participação dos gestores e especialistas do sistema penitenciário, além da participação das Defensorias Públicas, do Ministério Público e de representantes da sociedade civil.



    54. Deve haver, também, uma articulação entre o Poder Executivo e o Judiciário para a criação e coordenação de Comitês de Políticas Penais, que irão contribuir com a governança, a elaboração e o monitoramento dos planos. Os Comitês são grupos interinstitucionais e intersetoriais articulados e aptos a atuar nas diversas temáticas relacionadas às políticas penais. O foco dessas políticas deve estar nas alternativas ao encarceramento, na promoção da cidadania das pessoas privadas de liberdade, na atenção especializada aos egressos do sistema e no aprimoramento das condições de trabalho de servidores penais e do sistema de justiça.



    55. Esses Comitês devem se constituir como instâncias de governança no âmbito estadual e distrital, para a elaboração colaborativa e o monitoramento dos planos estaduais e do plano distrital. Eles zelarão para que os planos reproduzam a dimensão estruturante, os eixos, problemas e ações mitigadoras que integram o plano nacional. Esses elementos também devem servir como ponto de referência para a definição das metas e indicadores locais que sejam vinculados diretamente às metas nacionais, bem como para a implementação das medidas.



    56. Os Comitês deverão estar instituídos, em todas as unidades federativas, em até 15 (quinze) dias a contar da publicação do acórdão deste julgamento. Caberá aos Presidentes de Tribunais de Justiça e aos Governadores indicar, respectivamente, magistrado do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJ) e autoridade preferencialmente de órgão com competência para coordenação e articulação de ações intersetoriais e interinstitucionais (Casa Civil ou pastas congêneres), para coordenar as ações do Poder Judiciário e do Poder Executivo na formulação e monitoramento do plano. Deverá ser assegurado aos Comitês de Políticas Penais a estrutura técnica e administrativa necessária para a elaboração colaborativa, o monitoramento e a avaliação dos planos estaduais e distrital.



    57. Feita a homologação do plano nacional Pena Justa, a partir da publicação do acórdão deste julgamento, têm início a sua implementação e o prazo de 6 (seis) meses para elaboração dos planos estaduais e distrital. Por não serem processuais, os referidos prazos correm durante o recesso judicial e as férias forenses.



    58. Conforme a determinação do Plenário, todos os planos estaduais e distrital deverão ser apresentados ao STF, que irá avaliá-los e homologá-los, com o suporte do DMF/CNJ e do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos (NUPEC). Caberá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da implementação do plano nacional e dos planos estaduais e distrital, reservando-se a competência do Tribunal aos casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição.



    59. De forma a subsidiar a supervisão a ser realizada pelo STF, serão enviados pelo DMF/CNJ, com periodicidade semestral, informes de monitoramento contemplando o cumprimento total ou parcial dos indicadores elencados na matriz de implementação do plano nacional. A matriz inclui metas exclusivas de órgãos federais, mas, sobretudo, metas vinculadas aos Tribunais de Justiça e aos Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais. Os informes semestrais serão construídos de forma colaborativa entre CNJ/DMF e MJSP/Senappen, por meio do Comitê de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Prisional Brasileiro. O primeiro informe deverá ser apresentado em junho de 2025.



    60. Em diálogo com os GMFs e Comitês de Políticas Penais, o DMF/CNJ também enviará, semestralmente, informes de monitoramento sobre os planos estaduais e distrital, compilando as informações colhidas sobre os avanços e dificuldades na superação do estado de coisas inconstitucional.”



    Das transcrições acima, verifica-se que esta CORTE determinou que a implementação dos planos estaduais deve se dar de forma gradual e consoante as diretrizes indicadas na ADPF 347, a fim de que após 3 (três) anos da publicação do acórdão desse precedente seja possível superar o estado inconstitucional de coisas no sistema carcerário brasileiro.



    No caso concreto, o Tribunal de origem condenou “o Estado do Rio de Janeiro na obrigação de disponibilizar aos internos água para banho aquecida em todas as unidades prisionais sediadas em região de clima frio atualmente em funcionamento ou que venham a funcionar, ou seja, nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Resende, Itatiaia, Volta Redonda, Vassouras, Barra do Piraí, Barra Mansa, Paty do Alferes, Paulo de Frontin, Porto Real, Quatis, Valença, Piraí, Miguel Pereira, Três Rios, Bom Jardim, Guapimirim, Cordeiro, Carmo e Sapucaia, bem como em toda e qualquer unidade prisional hospitalar, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de aplicação de multa de desobediência” (Doc. 22, fl. 17).



    Ao determinar ao Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 6 (seis) meses, a disponibilização de água aquecida nas unidades prisionais sediadas em regiões de clima frio, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF unicamente quanto ao prazo fixado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente quanto ao prazo fixado na origem, de modo a determinar que sejam observados os parâmetros fixados na ADPF 347, qual seja, 6 (seis) meses para o ESTADO DO RIO DE JANEIRO elaborar o seu plano de ação, capaz de superar o estado de coisas inconstitucionais em até 3 (três) anos. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente